Tribunal: TJDFT
Processo: 0729181-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729181-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITTON COMERCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME AGRAVADO: AZZAFE MODAS DO VESTUARIO LTDA - ME D E S P A C H O A fim de evitar nulidade, remetam-se os autos à Defensoria Pública, na qualidade de curadora de ausentes, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator